Tribunal: TJBA
Processo: 0528761-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528761-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: ROBERTA CORREIA MENDONCA Advogado(s):TIAGO MACHADO DE FREITAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa que emprestou sua marca institucional ao empreendimento não merece acolhimento, aplicando-se o princípio da solidariedade previsto no art. 7º, parágrafo único, do CDC, e a teoria da aparência, que protege o consumidor que contrata com base na credibilidade da empresa principal. 2. O atraso de 11 meses na entrega do imóvel, sendo 5 meses além do prazo de tolerância, configura inadimplemento culposo da incorporadora. Eventos como chuvas e greves constituem fortuito interno, previsível na atividade construtiva, não rompendo o nexo causal. 3. A retenção de 10% dos valores pagos para despesas administrativas mostra-se razoável, conforme Súmula 543 do STJ e jurisprudência consolidada que admite percentual entre 10% a 25%. 4. São devidos lucros cessantes presumidos de 1% do valor do imóvel por mês de atraso, independentemente da quitação integral, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.341.138/SP). A cumulação com cláusula penal moratória é possível quando esta possui natureza punitiva, não compensatória equivalente ao locativo. 5. É legítima a inversão da cláusula penal em desfavor da incorporadora inadimplente, medida que decorre da função social do contrato e do equilíbrio nas relações de consumo, conforme Tema Repetitivo 971/STJ. 6. O atraso injustificado configura dano moral indenizável por ultrapassar o mero aborrecimento, frustrando legítima expectativa de moradia. O valor de R$ 15.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. A correção monetária deve observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme orientação do STF (ADCs 58 e 59) e jurisprudência do STJ, sendo incabível cumulação com outros índices. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0528761-78.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes OAS EMPREENDIMENTOS S.A e PATAMARES 1 EMPREENDIEMTNOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e como apelada ROBERTA CORREIA MENDONÇA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora